Tribunal: TJSP
Processo: 1000691-24.2018.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Manifesto inconformismo com o julgado – Nítido caráter de rediscutir a matéria, provocando, desnecessariamente, o Poder Judiciário por via inadequada – Inadmissibilidade – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração protelatórios, aos quais se nega seguimento, com imposição de multa (Art. 1.026, §2o do CPC).